Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721620-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILSON BELTRAMIN D E S P A C H O Mediante a petição de ID 29749217 o agravante formula pedido de realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência a realizar-se em 20.10.2021, às 13h30 (ID 29547291). Estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência ou interposto contra decisão que julgou antecipadamente parte do mérito. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento movida por WILSON BELTRAMIN em desfavor do agravante, que homologou os cálculos apresentados pelo requerente, ora recorrido, determinou a conversão da ação em cumprimento provisório de sentença e intimou o executado para o pagamento do montante condenatório. Vê-se, portanto, que o caso não se amolda à previsão regimental, não estando encartado em nenhuma das circunstâncias passíveis de oportunizar a sustentação oral pretendida, de modo que indefiro o pedido formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador